Tribunal: TJDFT
Processo: 0713081-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. TEMA No 21 DO IRDR EDITADO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE VINCULATIVO. SERVIDORA NÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA DEMANDA DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar se a recorrente tem legitimidade ativa para a persecução do crédito pretendido.
2. A controvérsia em análise foi submetida a julgamento em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas por este Egrégio Tribunal de Justiça (IRDR no 21). 2.1. A tese fixada por ocasião do aludido julgamento determinou que “somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA-DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA-DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”.
3. A recorrente não integrava os quadros da Administração direta no momento do ajuizamento da ação, tendo passado aos qaudros da Secretaria de Saúde somente no ano de 2000, aproximadamente 3 (três) anos após a propositura da demanda de origem.4. Recurso conhecido e desprovido.